Tribunal: TJDFT
Processo: 0742309-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742309-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO REZENDE PEDROSO E SILVA AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Gratuidade de Justiça – Deferimento – Obrigação de Fazer - Resolução Contratual - Tutela de Urgência - Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso - Indeferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal. Nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, a gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família. No caso em apreço, o agravante logrou êxito em comprovar que a valores por ele auferidos encontram-se em patamar inferior a cinco salários-mínimos, teto utilizado pela Oitava Turma Cível para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento. Assim, DEFIRO a gratuidade de justiça ao recorrente, com base na documentação colacionada aos autos. Passo a analisar o pedido de efeito suspensivo ao recurso em análise. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do art. 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3a Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". No caso dos autos, ao menos para mim, o juízo de origem bem analisou a questão da existência, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela inicial requerida, pois, embora o autor apresente certidão de nada consta de antecedentes criminais emitida em 7/8/2024, com validade por 90 (noventa) dias, a cláusula 12.2, alínea “b” dos Termos e Condições do Relacionamento Contratual (ID 213365322, página 20, dos autos principais) autoriza a rescisão imediata do instrumento, sem aviso prévio, por descumprimento contratual. Da mesma forma, os documentos juntados aos autos principais demonstram a existência de Termo de Acordo de Não Persecução Penal, homologado pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, em que o celebrante confessa ter conduzido veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substancia psicoativa que determine dependência, além de ter desacatados os policiais militares responsáveis pela condução dentro da delegacia. Segundo informações prestadas pela agravada, a conduta constitui infração aos Termos de Uso da plataforma, sendo que a desativação do cadastro de motorista ocorreu por justo motivo, em virtude da reprovação da conta em uma verificação de segurança da plataforma, em que foi identificado um apontamento criminal vinculado ao nome do autor. A informação é corroborada em consulta ao sítio eletrônico da parte, no qual consta que a checagem de apontamentos criminais é refeita periodicamente com todos os motoristas ativos (https://www.uber.com/br/pt-br/ride/safety/? uclick_id=bddb13a0-e0ea-4c85-a6e5-cdb321388594). Conquanto a celebração de Acordo de Não Persecução Penal não gere reincidência nem maus antecedentes, os efeitos ficam condicionados ao cumprimento das condições legais pactuadas, o que, no caso, ainda não ocorreu. Destarte, inexiste probabilidade de provimento do recurso, porquanto a dilação probatória se faz imprescindível ao exame da controvérsia, inclusive com o exercício do contraditório pela parte agravada, a fim até mesmo de se verificar a necessidade de imposição de eventual eficácia horizontal de direitos fundamentais em relação privada, o que impede a concessão da tutela em cognição sumária. Para além, apesar do recorrente afirmar que a atividade de motorista pelo aplicativo da agravada seria sua única fonte de renda, extrai-se do extrato de conta colacionado ao ID 64988078 que o recorrente aufere assiduamente créditos PIX recebido de WB DISTRIBUIDORA (transferências em: 4/9/2024, 15/8/2024, 1/8/2024, 15/7/2024 e 29/6/2024), motivo que torna inverossímil a alegação. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. À agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator